Tribunal: TJSP
Processo: 1500523-80.2022.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito objetivando o afastamento dos maus antecedentes e a modificação do regime prisional.

1. Apelante Wellington que, agindo em conjunto com o corréu Osiel, subtraiu cabos de energia elétrica de poste de iluminação pública, sendo surpreendido, por guardas civis, em flagrante delito, no momento em que guardava os cabos em

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito objetivando o afastamento dos maus antecedentes e a modificação do regime prisional.

1. Apelante Wellington que, agindo em conjunto com o corréu Osiel, subtraiu cabos de energia elétrica de poste de iluminação pública, sendo surpreendido, por guardas civis, em flagrante delito, no momento em que guardava os cabos em uma bolsa.
2. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas responsáveis pela prisão em flagrante. Confissão judicial de Wellington. Concurso de agentes comprovado.
3. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes comprovados. Reincidência compensada pela confissão espontânea. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
4. Recurso conhecido e improvido.